Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-76.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022540-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (PACIENTE), ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DE ASSIS LIMA - CPF: 080.283.008-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ALVES DE ASSIS - CPF: 273.596.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PROCESSO AFETO AO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS EXCEDENTES PELO
PARQUET
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 422 DO CPP – ACOLHIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS – IMPERATIVIDADE DO RITO ESPECIAL SOBRE O PROCEDIMENTO COMUM – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – CONSTRANGIMENTO LEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Não é possível a aplicação do art. 401, § 1, do CPP em processos do Tribunal do Júri, em razão da imperatividade da regra especial, prevista no art. 422 do mesmo Diploma. No entanto, desde que justificada a imprescindibilidade à busca da verdade real, os excedentes poderão ser ouvidos como testemunha do juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Douglas da Silva Valdivino
e
Ademilson dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

O impetrante relata que os pacientes foram pronunciados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I (mediante paga e promessa de recompensa) e IV (dissimulação), c/c o art. 29, ambos do Código Penal, oportunidade em que foi determinada a submissão ao Júri Popular, ainda sem data aprazada.

Assevera, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de o juízo singular ter permitido ao órgão acusador arrolar mais testemunhas que o número máximo previsto no art. 422 do CPP.

Assim, por considerar que a referida decisão ofende ao princípio constitucional do devido processo legal, já que não é possível a aplicação, por analogia, da regra prevista no art. 401, § 1, do CPP em processos do Tribunal do Júri, pleiteia, em caráter liminar,
“a suspensão do cômputo do prazo para cumprimento do artigo 422 do CPP pela defesa
,
até julgamento meritório do presente remédio constitucional
” e, no mérito, a limitação ao número máximo de 5 testemunhas a serem ouvidas em Sessão Plenária, respeitando-se a regra especial.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida para suspender o curso do prazo defensivo do art. 422 do CPP, até o julgamento definitivo do
writ
, a fim de oportunizar ao juízo singular a regularização do número de testemunhas da acusação ao máximo previsto em lei (cinco) - Id.

149718158.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 150125904.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, com a confirmação da decisão que concedeu a liminar – Id. 151981172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante se insurge contra decisão proferida na origem, cujo magistrado singular, em processo afeto à competência do Júri, permitiu ao órgão acusador arrolar mais testemunhas que o número máximo previsto no art. 422 do CPP.

A decisão é ilegal por ferir o princípio da paridade de armas.

Segundo a regra prevista no art. 422 do CPP:

“Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário,
até o máximo de 5 (cinco)
, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) ”.

Tal entendimento encontra respaldo no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC
n. 131158/RS, cujo relator Min. Edson Fachin destacou em seu voto a imperatividade do rito especial sobre o procedimento comum:

“(...) 3. O Código de Processo Penal estabelece diversos procedimentos em espécie, guiados por normas próprias. Assim, no rito comum, a oitiva de testemunhas e informantes é disciplinada da seguinte maneira:

“Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa.

§ 1o Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas”.

Já ao tratar do rito especial do Tribunal do Júri, prescreve o CPP:

“Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (...)

§ 2o A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa”.

Como se vê, a ressalva prevista no rito comum quanto à exclusão das testemunhas que não prestam compromisso não foi reproduzida no procedimento especial. Calha enfatizar que o rito do Tribunal do Júri é exaustivamente tratado nos artigos 406 a 497 do CPP, inclusive quanto à limitação da prova oral a ser produzida. Nesse particular, inexiste lacuna a ser preenchida por normas gerais, de aplicação eminentemente subsidiária.

De tal modo, prevalece a regra especial que, ao disciplinar de modo completo a matéria, limitou a produção da prova testemunhal, sem exclusão das testemunhas que não prestam compromisso legal.
(...)” (HC 131158/RS, Relator (a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 26.4.2016)
– destaquei.

No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA REQUISIÇÃO DE HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DO CELULAR DO CORRÉU – OITIVA DO CORRÉU EM PLENÁRIO DO JÚRI NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA/INFORMANTE – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A JULGAMENTO NESTA CÂMARA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS ALÉM DAQUELAS EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA REGRA ESPECIAL – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Conforme doutrina e jurisprudência pacífica, só é admissível nova impetração de habeas corpus quando há matéria inédita a ser apreciada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, sendo imprescindível a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito para que se possibilite nova apreciação da questão.

Não é possível a aplicação do art. 401, § 1, do CPP em processos do Tribunal do Júri, em razão da imperatividade da regra especial, prevista no art. 422 do mesmo Diploma”
(TJMT, HC n. 1010834-96.2022.8.11.0000, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, DJe 6.9.2022).

Nada impede, no entanto, que, justificada a imprescindibilidade à busca da verdade real, os excedentes sejam ouvidos como testemunha do juízo (STJ, AgRg no AREsp n. 1.660.167/RS).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem em definitivo para determinar ao Juízo de origem que, observado o regramento previsto no art. 422 do CPP, regularize o número de testemunhas da acusação ao máximo previsto em lei (cinco), ou justifique, motivadamente, quais serão ouvidas como testemunha do juízo, se assim se mostrarem imprescindíveis à busca da verdade real.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022